Tribunal: TJSP
Processo: 0003614-22.2015.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Segunda fase - Contrato de prestação de serviços bancários - Contas apresentadas pelo réu rejeitadas - Insurgência das partes - JUSTIÇA GRATUITA - Documentos carreados pela requerente em sede recursal que justificam a concessão do benefício (Art. 98, CPC) - Gratuidade de justiça concedida.

PRELIMINARES - Nulidade da sentença por ausência de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - Segunda fase - Contrato de prestação de serviços bancários - Contas apresentadas pelo réu rejeitadas - Insurgência das partes - JUSTIÇA GRATUITA - Documentos carreados pela requerente em sede recursal que justificam a concessão do benefício (Art. 98, CPC) - Gratuidade de justiça concedida.

PRELIMINARES - Nulidade da sentença por ausência de fundamentação - Não ocorrência - Teses discutidas nos autos devidamente apreciadas - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Desnecessidade de dilação probatória - Suficiência das provas apresentadas - Princípio do livre convencimento motivado - Ausência de interesse de agir - Descabimento - Autora que especificou de forma clara e concreta os motivos que justificam a provocação do Poder Judiciário e a necessidade da prestação de contas - Decisão dessa Turma Julgadora em Agravo de Instrumento interposto pelo banco apelante que já enfrentou a matéria - Preliminares afastadas.

PRESTAÇÃO DE CONTAS - Possibilidade - Titular de conta-corrente que tem interesse processual na prestação de contas a fim de apurar o destino do dinheiro depositado - Análise da conformidade das cobranças das tarifas com as cláusulas estipuladas em contrato - Comportamento desidioso da instituição financeira requerida - Aplicação do que disposto no art. 550, § 5o, do CPC - Entendimento majoritário do E. STJ - Contas apresentadas a destempo pelo banco réu, não lhe sendo lícito impugnar os cálculos apresentado pela autora - Sanção que se impõe - Impugnações do banco réu ao laudo pericial elaborado nos autos que não merecem subsistir - Compensação que decorre de lei - Partes que são ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra e as dívidas preenchem os requisitos do art. 369 do Código Civil - Peça recursal que deu enfoque a existência de demanda em que o requerido estaria buscando o adimplemento do débito - Inovação recursal - Fundamentos não aventados no juízo a quo - Violação ao duplo grau de jurisdição - Não conhecimento dessa parte do apelo da autora - Impugnação ao valor apurado da compensação que não merece guarida - Aplicação da taxa SELIC - Impossibilidade - Erros materiais no dispositivo da r. sentença recorrida - Incontrovérsia - Correção que se impõe - Sentença reformada - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.